Tribunal: TJMT
Processo: 1020527-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020527-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), LABORATORIO MATOGROSSENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - CNPJ: 01.973.999/0003-80 (AGRAVANTE), ANGELA KRISTINE DE OLIVEIRA PALHANO - CPF: 033.436.619-45 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LARISSA ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 050.379.061-30 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. agravo interno em agravo de instrumento. decisão que manteve a exigência de exibição de prova pela parte ré. alegação de impossibilidade. não configuração de pedido autônomo. preclusão temporal. recurso intempestivo. não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra determinação de exibição de mídia requerida pela autora nos autos de ação indenizatória por danos morais e estéticos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a petição da parte agravante configurou um pedido autônomo ou um pedido de reconsideração, e se o recurso foi interposto tempestivamente após a decisão que ratificou entendimento anteriormente proferido.

III. Razões de decidir

3. O agravante, após a decisão saneadora, optou por apresentar pedido de reconsideração em vez de recorrer tempestivamente, o que atraiu a preclusão temporal.

4. Consoante jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.

5. A decisão agravada apenas reafirmou entendimento já consolidado anteriormente, sem inovar no mérito da controvérsia, razão pela qual não possui carga decisória autônoma apta a justificar a interposição de novo recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, sendo manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas ratifica entendimento anterior."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por

LABORATORIO MATOGROSSENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA
contra
a decisão monocrática que, diante da intempestividade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Estéticos
”

(Proc. no 1022791-51.2023.8.11.0003), ajuizada contra agravante por ANGELA KRISTINE DE OLIVEIRA PALHANO, deferiu o pedido da agravante de desistência da prova pericial, mas manteve os demais termos da decisão proferida anteriormente, que, ao sanear o processo, entre outras deliberações, deferiu o pedido autoral, a fim de determinar que, no prazo de 15 dias, a parte ré apresente a mídia (imagens) requeridas, e indeferiu o pedido para oitiva do Perito Oficial da Politec (cf. Id. no 161427766 dos autos de origem).

A agravante insiste em que a decisão contra a qual interpôs o recurso de agravo de instrumento não estava rejeitando pedido de reconsideração, afinal, nunca houve pedido de reconsideração; o que houve foi uma petição justificando a impossibilidade de cumprimento da ordem de produção de prova diabólica, mas, como a justificativa foi rejeitada em decisão proferida pelo magistrado, começou a fluir o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, conhecendo e provendo o recurso de agravo de instrumento (cf. Id. n. 257507666).

A agravada não apresentou contrarrazões
(cf. Id. no 265123252).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
que definiu o seguinte:

(...)

A autora ajuizou a presente ação, alegando que, quando foi realizar exame toxicológico no laboratório agravante, teve o seu cabelo totalmente cortado e danificado desnecessariamente pela funcionária responsável pela coleta (cf. Id. n. 125140380).

Em 25.04.2024, o magistrado, ao sanear o processo, entre outras deliberações, deferiu o pedido autoral, a fim de determinar que, no prazo de 15 dias, a parte ré apresentasse a mídia requerida pela autora, e indeferiu o pedido para oitiva do Perito Oficial da Politec (cf. Id. no 153200842 dos autos de origem).

Intimado do teor da decisão através de sua publicação no dia 29.04.2024, o agravante não a impugnou pela via recursal, mas, ao invés disso, em 30.04.2024, deduziu nos autos o pedido de reconsideração da decisão (cf. Id. 154248250 dos autos de origem).

Em 05.07.2024, na decisão agravada, o MM. Juiz apenas ratificou o conteúdo da decisão anterior.

Pois bem, a decisão agravada não contém carga decisória, eis que tão somente manteve entendimento proferido anteriormente, daí porque admitir nova discussão do mesmo tema neste momento implicaria em afronta aos efeitos da preclusão e, por via reflexa, em injustificada reabertura da instância recursal, esta que se fechou à questão após o transcurso dos 15 dias úteis contados a partir da publicação da 1a decisão, proferida em 29.04.2024, afinal, o interesse recursal surgiu para o agravante naquele momento, quando tomou conhecimento dos motivos que levaram ao deferimento do pedido da autora, e não quando, reafirmando a decisão anterior, o MM. Juiz ratificou o entendimento anteriormente estabelecido.

Então, se a intenção era a de impugnar a determinação de entrega de imagens, competia ao agravante interpor o competente agravo contra a decisão do dia 29.04.2024, e não contra a decisão de indeferimento do pedido de reconsideração, pois, além de não possuir conteúdo decisório propriamente dito, a pacífica orientação deste eg. TJMT é no sentido de ser “
manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal
” (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011).

(...)” (cf. Id. n. 256037159).

No caso, embora a agravante diga que não tem natureza de pedido de reconsideração a petição na qual pediu que o magistrado reconsiderasse/afastasse a ordem de exibição de mídia, essa tese não convence., e a
presente interposição
retrata mero inconformismo da agravante por não obtere o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO TITULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos declaratórios com a finalidade de se obter a reconsideração da decisão recorrida não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.697/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 15/04/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 662.725/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025